Tribunal: STF
Processo: ARE 1501377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sucessividade de embargos que buscam a rediscussão da causa. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Caráter protelatório.



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Plenário, assim ementado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO HONORÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO. MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acordão que manteve sentença de improcedência de pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    4. O acórdão embargado deixou de analisar a insurgência do ora embargante quanto à suspensão da multa aplicada no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”. 



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, em que pese o deferimento da gratuidade de justiça, o beneficiário pode ser condenado ao pagamento da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como de honorários advocatícios. Precedente 



    7. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.  



    2. A parte embargante reafirma os argumentos dos embargos declaratórios opostos anteriormente. Sustenta que “o Acórdão ora embargado foi omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deixando de se manifestar sobre o mesmo”. 



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.  



    5. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito do recurso extraordinário. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVOJULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃOCONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir aconsumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    7. Extraio trecho pertinente da decisão embargada no qual o pedido de gratuidade de justiça foi expressamente concedido:



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que, em que pese o deferimento da gratuidade de justiça, o beneficiário pode ser condenado ao pagamento da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como de honorários advocatícios. Confiram-se: 



    EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Não obstante a parte recorrente seja beneficiária da justiça gratuita, não é isenta da multa processual. Assim, havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil . 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF), mantida, contudo, a multa fixada em sede de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC/2015. (Rcl 21.131-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber – grifos acrescentados).



     EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. São legítimas a fixação e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte amparada pela justiça gratuita. O benefício exime o favorecido do pagamento de determinadas despesas processuais enquanto estiver desprovido de condições para tanto, mas não tem o condão de inibir a imposição desses encargos. 



    4. Portanto, cabe a estipulação de custas, de honorários e de todas as demais despesas processuais, de cujo adimplemento o contemplado pela gratuidade de justiça se encontra circunstancialmente isento. 



    5. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por si só, não interfere na gratuidade de justiça concedida nos autos. Assim, a incidência dos chamados “honorários recursais”, sem que se mencione ou ressalve a justiça gratuita, não representa a supressão ou a redução do benefício. 



    6. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 965.459-AgRED, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifos acrescentados). 



     4. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o ARE 1.309.640-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relª. Minª Rosa Weber. 



    5. No caso dos autos, no ponto, o acórdão ficou assim fundamentado: 



    (...) Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Aplico à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (...). 



    6. Nesse contexto, devem ser observadas as implicações da eventual concessão de gratuidade da justiça, abrangida, naturalmente, a suspensão da exigibilidade de multas que porventura tenham sido aplicadas, nos termos do art. 98, § 3, do CPC.



    [...]



    8. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de novembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente